Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715402-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FEITOSA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de cartamanuscrita, datada de 28/2/2023, apresentada por MARCOS ANTÔNIO FEITOSA DA SILVA, filho de Antônio Pereira da Silva e Lucilene Alves Feitosa, reeducando no complexo prisional de Brasília. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID no 46674913 - Pág. 1/15), a Defensoria Pública informou que não há razão para complementar o pedido formulado pelo apenado (ID no 47450499). Diante do exposto, não havendo nada a prover, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se pessoalmente o detento sobre o arquivamento de sua petição. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador